Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-24.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-24.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDIVAN ROBERTO DUTRA TEIXEIRA - CPF: 022.249.420-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sob alegação de ausência de pagamento das custas iniciais, proferida antes do transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o processo por falta de pagamento de custas iniciais quando proferida antes do decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias, bem como se houve efetivo recolhimento das custas dentro desse prazo.

III. Razões de decidir:

3. O art. 290 do CPC assegura ao autor o prazo de 15 dias para pagamento das custas iniciais, sendo nula a decisão que extingue o feito antes do transcurso desse prazo.

4. O procedimento do juízo de piso, ao extinguir o processo em prazo inferior ao legalmente previsto, violou os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da cooperação processual (art. 6º do CPC) e os preceitos da economia e celeridade processuais.

5. Constatado o pagamento das custas dentro do prazo legal, impõe-se a anulação da sentença para permitir o regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, garantindo-se o prazo legal para o recolhimento das custas.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por falta de pagamento de custas iniciais proferida antes do decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 290 do CPC, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 290 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1039716-08.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada m desfavor de
EDIVAN ROBERTO DUTRA TEIXEIRA
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, IV c/c art. 290, ambos do CPC
em razão do não recolhimento imediato das custas processuais
e determinou o cancelamento da distribuição.

A instituição financeira alega que não foi observado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC, uma vez que a sentença de extinção foi proferida antes do decurso desse prazo, além do fato de haver procedido o recolhimento das custas antes do fim do prazo legal.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda, garantindo-se à parte autora a oportunidade de prosseguir com o feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto pela cooperativa autora originou-se em face de sentença que extinguiu o processo sob alegação de ausência de pressuposto processual, diante do não pagamento das custas iniciais.

A instituição financeira não se conforma com o
decisum.
Alega que não foi observado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC, uma vez que a sentença de extinção foi proferida antes do decurso desse prazo, além de haver o recolhimento das custas antes do fim do prazo legal.

O art. 290 do CPC estabelece, de forma inequívoca, que:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O art. 321, do CPC dispõe que, constatadas irregularidades ou ausência de requisitos formais na petição inicial, deve o magistrado conceder prazo de 15 (quinze) dias para emenda, antes de indeferi-la.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção por ausência de pagamento das custas antes do decurso do prazo legal configura nulidade, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento (TJMT, Ap. Cív. 1039716-08.2023.8.11.0041).

Ao caso em tela, a ação foi distribuída em 11/02/2025, tendo sido expedido ato ordinatório em 14/02/2025, que intimou a parte para recolher as custas em prazo de apenas 48 (quarenta e oito) horas. Em 17/02/2025, sem transcorrer o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC, o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito.

O procedimento do juiz de piso viola frontalmente o disposto no art. 290 do CPC, o qual assegura ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para sanar o vício mediante o recolhimento das custas iniciais.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a parte autora efetivou o pagamento das custas dentro do prazo legal, o que demonstra a desnecessidade da extinção.

Saliente-se que a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4º do CPC, exige que o magistrado oportunize a regularização de vícios sanáveis, em observância à cooperação processual (art. 6º do CPC) e aos princípios da economia e celeridade processuais.

Assim, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda, garantindo-se à parte autora a oportunidade de prosseguir com o feito.

Diante do exposto, casso o
decisum.
Determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025